Tribunal: TJDFT
Processo: 0716103-02.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS NOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. PERÍODO DEPURADOR. ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. DECOTE. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ (TEMA 1087). RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva da tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, inc. I, c/c art. 14, ambos do CP), deve ser mantida a condenação do agente, afastando-se a tese de insuficiência probatória.
2. “A jurisprudência deste Tribunal, na esteira do posicionamento do STJ, firmou entendimento de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inc. I, do CP, não configuram a agravante da reincidência, entretanto, podem ser utilizadas para aumento da pena-base, na avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes” (Acórdão 1189753, 20180110022279EIR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Relator Designado: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 22/7/2019, publicado no DJE: 2/8/2019. Pág.: 61/62).
3. No julgamento do REsp 1888756/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1087), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)".
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.